Tribunal: TJDFT
Processo: 0713150-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO UNILATERAL. COBRANÇA POSTERIOR DE JUROS. DANOS MORAIS. DESVIO PRODUTIVO.1 – Dano moral. Desvio produtivo. De regra, a indenização por danos morais é cabível quando demonstrada, de alguma forma, violação a interesses essenciais da pessoa humana, integrantes dos direitos da personalidade. Contudo, a jurisprudência pátria desenvolveu a tese do desvio produtivo, que consiste em compensar também os desgastes pessoais causadores da perda de tempo útil e de incômodos quando há desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro do fornecedor em prejuízo da qualidade do serviço (STJ, REsp 1737412 / SE 2017/0067071-8, Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI). A alteração unilateral dos termos do empréstimo bancário para além do ilícito, implicou em compelir o consumidor a buscar os órgãos de proteção, especificamente o PROCON, bem como o Poder Judiciário, para livrar-se de contrato que nunca firmou, o que lhe subtrai tempo e energia, além de constrangimento e sensação de incapacidade. Cabível indenização por danos morais.2 – Recurso conhecido e provido.
(j)